Tribunal: TJES
Processo: 5007178-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007178-73.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

APELADO: LEDY BERENICE WANICK MOHAMAD

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INTERCÂMBIO UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. CIRURGIA CARDÍACA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MATERIAIS E PRÓTESE INDISPENSÁVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, determinando o custeio de cirurgia de troca valvar percutânea (TAVI) e materiais correlatos a paciente idosa com estenose aórtica grave, além do pagamento de indenização pecuniária em razão da negativa de cobertura pela operadora de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde que integra o sistema Unimed e presta o atendimento via intercâmbio possui legitimidade passiva solidária; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS, configura conduta abusiva; (iii) determinar se a operadora pode restringir a marca ou o fornecimento de próteses e materiais essenciais ao sucesso da cirurgia; e (iv) verificar se a recusa de cobertura em quadro clínico de urgência enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cooperativas que compõem o Complexo Unimed, embora possuam autonomia jurídica, respondem solidariamente perante o consumidor por integrarem a mesma cadeia de fornecimento e utilizarem a mesma marca de abrangência nacional (teoria da aparência e regime de intercâmbio).

A operadora de saúde que presta o atendimento no domicílio do usuário e atua como intermediária no sistema de intercâmbio detém legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a cobertura de procedimentos.

O plano de saúde não pode excluir o tratamento, procedimento ou material indicado pelo médico assistente para o restabelecimento da saúde do paciente quando a doença possui cobertura contratual.

A escolha da técnica cirúrgica e dos materiais necessários (órteses e próteses) compete exclusivamente ao profissional médico habilitado, sendo abusiva a negativa de custeio baseada em diretrizes de utilização da ANS ou ausência de previsão no rol exemplificativo.

A recusa injustificada de cobertura para cirurgia cardíaca de urgência em paciente idosa ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois agrava a aflição psicológica e a angústia do segurado, configurando dano moral.

A manutenção do
quantum
indenizatório justifica-se quando o valor arbitrado observa a proporcionalidade e a razoabilidade, vedada a redução que afronte a jurisprudência consolidada do tribunal e os parâmetros da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Ledy Berenice Wanick Mohamad na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais por ela ajuizada em face de UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O MM. Juízo de origem (i) CONFIRMOU a tutela antecipada que autorizou a cirurgia DE TROCA VALVAR PERCUTÂNEA PELA TÉCNICA DE TAVI, bem como os materiais especiais necessários à realização do referido procedimento cirúrgico solicitados pelo médico, seja da marca por ele indicada, seja de marca similar, desde que com as mesmas características, qualidade, dimensões e especificações da marca indicada pelo médico solicitante; e (ii) CONDENOU as rés, solidariamente, a pagarem o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a contar do presente arbitramento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a relação contratual da autora é exclusiva com a Unimed-Rio, atuando a recorrente apenas como prestadora de serviços via sistema de intercâmbio; (ii) a inexistência de dever de cobertura, pois o procedimento não preencheria as Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol da ANS à época; (iv) a impossibilidade de indicação de marca específica de prótese; e (v) a ausência de configuração de danos morais, postulando, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade da Unimed Vitória (em regime de intercâmbio) de custear o procedimento cirúrgico TAVI a paciente idosa com estenose aórtica grave, bem como da legalidade da negativa de cobertura e da ocorrência de danos morais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA

Em que pese a irresignação da apelante relativamente à sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a relação contratual reponta estabelecida entre o agravado e a Unimed Rio de Janeiro, fato é que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE PRIVADO. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. Precedentes STJ e TJES
. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 3. Recurso desprovido. (Data: 17/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003315-09.2020.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. GRUPO DE COOPERATIVAS MÉDICAS. SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Segundo entendimento do STJ, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, [...] apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
. 2)
A oferta de contrato de assistência à saúde de abrangência nacional leva o consumidor a acreditar na unidade do sistema Unimed, o que impõe a solidariedade entre as cooperativas que o integram, mesmo sendo pessoas jurídicas distintas, mediante aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa fé objetiva. Precedentes do STJ e do TJES
. 3) Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002250-19.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA. INTERCÂMBIO. COOPERATIVAS SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTE STJ E TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não vinga a tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, porquanto é ressabido que “Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2. Aliás, consta dos autos que a Unimed Vitória acionada pela agravada, diante do seu plano de saúde de abrangência nacional, em decorrência do seu diagnóstico de câncer de mama com indicação médica de início urgente do tratamento de quimioterapia, teve tal procedimento simplesmente negado sem maiores informações, denotando manifesta malversação do dever de informação. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009315-65.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Nov/2023)

Como se depreende, a conclusão externada nos citados julgados baseia-se na teoria da aparência e na solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

No caso, observa-se que a Unimed Vitória é quem presta o atendimento no domicílio da autora, sendo parte integrante da cadeia de fornecimento de serviços, tendo, inclusive, feito contato direto, e em seu próprio nome, com a requerente a respeito dos procedimentos cirúrgicos objeto da presente demanda.

Portanto, a responsabilidade perante o usuário é solidária, restando à recorrente apenas eventual direito de regresso contra a Unimed-Rio em sede administrativa ou judicial própria.

Destarte, escorreita a r. sentença de 1º Grau neste particular, pelo que rejeito a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

De início, registra-se que a autora, contando com 80 anos de idade à época do ajuizamento desta ação, apresentava quadro clínico grave que demandava intervenção urgente, sob risco de morte.

A prova documental (IDs 7834781 e 7834787) demonstra a negativa administrativa sob o pretexto de falta de cobertura contratual, o que se revela flagrantemente abusivo.

Aplica-se
in caso
a jurisprudência sedimentada de há muito no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano
” (AgInt no AREsp 1609538/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Esta c. 2ª Câmara, na mesma esteira, tem reiteradamente assentado que “havendo previsão de cobertura para a doença, não cabe à cooperativa médica limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da segurada” (TJES, Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010430-24.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Tampouco se pode admitir a restrição dos materiais cirúrgicos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de, via reflexa, se impedir a realização e o sucesso do tratamento à luz das diretrizes e compreensões do médico assistente,
ex vi
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2.
A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia

(REsp n. 1.731.762/GO, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.030.597/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a abusividade de cláusulas que excluem o custeio de próteses e materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde
, mesmo em contratos antigos. 6) A negativa de cobertura para o implante percutâneo valvar mitral (valve-in Ring), necessário à cirurgia cardíaca do agravado, configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à vida do paciente. 7) Recurso desprovido. (Data: 07/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004778-89.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Vale lembrar, ademais, que “compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.125/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Assim, a escolha do material (prótese Evolut Pro) pelo médico da autora, que inclusive é credenciado da rede Unimed Vitória, fundamentou-se nas particularidades anatômicas da paciente, sendo que a sentença prudentemente ressalvou a possibilidade de utilização de marca similar com as mesmas especificações técnicas, garantindo o equilíbrio contratual.

Assim, evidente revelar-se indevida a negativa de realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente da parte apelada, configurando, de fato, conduta abusiva da apelante.

Por fim, em relação ao capítulo decisório afeto à
indenização por danos morais
, tenho que a situação dos autos desborda do mero aborrecimento, porquanto a inexecução contratual violou o direito à saúde e à vida do paciente, notadamente tratando-se de pessoa idosa e considerando-se a relevância e a necessidade da cirurgia cardíaca, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO
. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça a existência do entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja necessariamente a ocorrência de dano moral indenizável, entendo que a hipótese versada nos autos desborda do razoável. 2. Ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais. 3.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo “a quo” mostra-se condizente com a lesão experimentada pela usuária do plano, a reprovabilidade da recusa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Data: 11/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0016901-75.2019.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL -
PLANO DE SAÚDE - IMPLANTE DE CARDIODESFIBLILADOR IMPLANTÁVEL BICAMERAL - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA
- DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, mesmo em se tratando de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/1998, eventual abusividade de cláusula pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como quando é negada a cobertura de prótese ou órtese essencial ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano; 2. Agiu com o habitual acerto o douto Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, pois como bem fundamentado no laudo do médico assistente, o implante solicitado se prestaria a evitar a morte súbita do paciente apelado, o qual, como visto mais acima, é um idoso, portador de hipertensão arterial sistêmica – HAS, com cardiomiopatia hipertrófica assimétrica – CMPHA e insuficiência cardíaca; 3. A infundada negativa de cobertura, por parte de plano de saúde, gera dano moral presumido, pois causa uma angústia que excede um mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. Especialmente neste caso, o dano moral é notório, pois o implante solicitado se prestava a assegurar diretamente a vida do paciente; 4.
No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000275-27.2022.8.08.0022, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – PCT SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedentes citados. 2.
A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 8.000,00 não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos
. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (Data: 18/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009829-39.2021.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, verifica-se a partir dos julgados supra transcritos que e
ste Egrégio Sodalício, em casos deveras semelhantes ao presente, tem inclusive fixado valores acima do que fora
arbitrado na origem (R$ 5.000,00)
, o que, registre-se, somente não será majorado nesta oportunidade diante do princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, a r. sentença vergastada merece ser mantida incólume, porquanto examinou de forma adequada as questões postas a julgamento, tanto no que tange à
necessidade de realização do procedimento cirúrgico e à ocorrência de negativa indevida, quanto no que diz respeito à existência de dano moral indenizável e ao
quantum
indenizatório arbitrado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)